Tribunal: TJDFT
Processo: 0743612-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743612-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JUREMA BORGES MONTEIRO, ROGERIA ANTUNES GALVAO DE MORAES, KARLA ANTUNES GALVAO DE MORAES, TARCIZIO ANTUNES GALVAO DE MORAES, L. A. M., T. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: JUREMA BORGES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do incidente de habilitação de crédito no 0712353-96.2023.8.07.0020, proposto em face do espólio de Tarcizio Antunes e Morais indeferiu o pedido de habilitação de crédito e reserva de bens, conforme decisium a seguir (ID 172409831, dos autos de origem): “Trata-se de incidente de habilitação de crédito formulado pelo Banco do Brasil em desfavor de Espólio de TARCIZIO ANTUNES DE MORAES, cujo processo de inventário 0717365-22.2021.8.07.0001 tramita neste juízo, a fim de receber o valor de R$ 612.761,36 (seiscentos e doze mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), referente à Crédito Direto ao Consumidor na modalidade CDC BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO operação 959127708. A inicial foi instruída com contratos e documentos (ID 163710473, ID 163710479, ID 163710481 e ID 163710485), extratos (ID 163710487) e planilhas atualizadas do débito (ID 163710488) . Houve oposição à habilitação do crédito, conforme impugnação apresentada pela inventariante no ID 167046155 e ID 171657555, em que questiona a certeza e exigibilidade das dívidas. O habilitante apresenta réplica no ID 171152456. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de habilitação de crédito (ID 171600121). É o relatório do necessário. DECIDO. O procedimento de habilitação de crédito em inventário se assemelha a simples COBRANÇA ADMINISTRATIVA, via de natureza facultativa posta à disposição do credor e, por isso, não admite litigiosidade. Caso esta se instale, a lei determina que o debate seja dirimido nas vias ordinárias, nos termos do disposto no artigo 643, caput, do CPC. É a hipótese destes autos. Diante da impugnação da inventariante, não há como deferir a habilitação pretendida, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Falta, agora, analisar a questão referente à reserva de bens suficientes ao pagamento da dívida, caso esta venha a se confirmar, em complemento à previsão do parágrafo único do artigo 643 do CPC. A dívida tem por lastro os documentos de ID 163710473, ID 163710479, ID 163710481 e ID 163710485), extratos (ID 163710487) e planilhas atualizadas do débito (ID 163710488). Tais documentos, produzidos unilateralmente pelo habilitante, e contestados pelos herdeiros, não reúnem os requisitos necessários a fundamentar a determinação de reserva de bens suficientes ao pagamento do credor. Custas pelo habilitante. Sem honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de simples incidente processual. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado para os autos do inventário 0717365-22.2021.8.07.0001. Após, não havendo outros requerimentos e recolhidas custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” (g.n.) O agravante entende que a decisão merece reforma em razão da ofensa ao disposto no art. 643, do CPC, o qual dispõe que “o Juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.” (ID 52296366, Pág. 4) Realiza o prequestionamento de toda a matéria ventilada, em estrita obediência às Súmulas 356, 283 e 282 do STF, bem como o art. 5o, inciso II, da Carta Magna. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo alegando que a r. decisão agravada pode trazer ao recorrente dano patente e indiscutível. Preparo regular identificado (ID 52296379 e ID 52296381) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento, com amparo no art. 1.015, §único do CPC, diante da ausência de natureza de sentença do decisum combatido, mas de decisão interlocutória. Portanto, cabível o recurso de agravo de instrumento. Sobre o tema, observe-se o posicionamento desta egrégia Corte: "3. Desafia agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em habilitação de crédito realizada em inventário, uma vez que este apenas decide questão incidental. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1278356, 07167142720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/10/2020) No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. Em um juízo superficial do caso, o requerente pleiteou a habilitação de crédito nos autos do inventário, sustentando ser credor da importância de 612.761,36 (seiscentos e doze mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), referente à Crédito Direto ao Consumidor na modalidade CDC BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO operação 959127708. Citada, a inventariante se opõe à habilitação, afirmando que em caso de óbito do mutuário, o empréstimo consignado em folha de pagamento se extingue. (ID 167046155, dos autos de origem) Nos termos do disposto no art. 642, §2o do CPC, a habilitação de crédito demanda a concordância de todas as partes. Não havendo consenso, a alternativa do credor é recorrer as vias ordinárias, a fim de discutir a dívida, nos termos do art. 643, caput, do CPC. Por esse motivo, não há que se falar em efeito suspensivo ativo para proceder a reserva de bens, já que a existência e validade da obrigação deverá ser discutida na via ordinária. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença que denega a habilitação de crédito na sucessão, por mera discordância de qualquer interessado, não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois não torna litigiosa a demanda, não havendo falar em condenação, nem de se cogitar em qualquer proveito econômico, já que o direito ao crédito e à sua cobrança são remetidos às vias ordinárias. 2. Deveras, "nessa situação não haverá o processamento incidental deste pedido, mas a necessidade de propositura de uma ação própria na qual será discutida a dívida em pauta e a obrigação do espólio arcar, ou não, com ela, daí a remissão às"vias ordinárias"(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo: RT, 2016, p. 1095). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1792709 SP 2019/0014463-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019) Inclusive, já tive oportunidade de analisar a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA RESERVA DE BENS. EXCEÇÃO QUE ADMITE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário é de natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento do agravo rejeitada. 2. O parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil permite a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Trata-se de medida acautelatória com vistas a assegurar o pagamento futuro. 3. Descabe a reserva de bens quando se reconhece por decisão judicial a prescrição intercorrente do crédito em cumprimento de sentença, ainda que passível de recurso. 4. Considerando que a habilitação de crédito em inventário consiste em procedimento incidental de jurisdição voluntária, como regra, descabe a fixação de honorários sucumbenciais. Todavia, excepcionalmente, os honorários são devidos quando ocorre discussão e se estabelece o conflito em torno da reserva de bens. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1355384, 07084810720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo não encontra acolhida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, em razão de sua atuação na origem. (ID 172728489, de origem) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator